Tribunal: TJES
Processo: 5020743-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020743-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEKIELLY ZANETTI ROCHA registrado(a) civilmente como HERISSON ZANETTI ROCHA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. DEMORA JUSTIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DECISÃO RECENTE E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente em ação penal que apura a suposta prática de homicídio qualificado, cometido no interior de unidade prisional, sob alegação de excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri para data posterior configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) verificar se subsistem fundamentos contemporâneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição do excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a conduta das partes, não se limitando a cálculo aritmético.
4. A redesignação da sessão plenária decorreu de pedidos formulados pelas defesas e de conflito de pautas, não se verificando desídia do Poder Judiciário, incidindo o entendimento da Súmula 64 do STJ.
5. Trata-se de feito complexo, envolvendo crime de homicídio qualificado praticado no interior de estabelecimento prisional, com múltiplos acusados e incidentes processuais, circunstâncias que justificam a dilação temporal.
6. A prisão preventiva foi recentemente reavaliada e mantida por decisão fundamentada, evidenciando a contemporaneidade dos motivos, notadamente a gravidade concreta do delito, o modus operandi e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
7. O fato de a paciente já se encontrar presa por outros processos não afasta a necessidade da custódia cautelar, que possui natureza processual autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura constrangimento ilegal o atraso no julgamento pelo Tribunal do Júri quando a redesignação da sessão plenária decorre de pedidos da defesa e da complexidade do feito, devendo ser aplicado o critério da razoabilidade.
2. A prisão preventiva mantém-se legítima quando reavaliada por decisão recente e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, atendendo ao requisito da contemporaneidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 315, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020743-73.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIKIELLY ZANETTI ROCHA (registrado civilmente como HERISSON ZANETTI ROCHA)

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17291585
) impetrado em favor de

DIKIELLY
ZANETTI ROCHA (registrado civilmente como HERISSON ZANETTI ROCHA)
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

4ª Vara Criminal de Vila Velha
/ES.

O
impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0011484-10.2020.8.08.0035, que apura a suposta prática de homicídio qualificado.

A defesa argui, primordialmente, o excesso de prazo na formação da culpa e na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Relata que os fatos ocorreram em 2020, a prisão foi decretada apenas em 2023 via Recurso em Sentido Estrito e, após a pronúncia em novembro de 2024, a Sessão Plenária, inicialmente prevista para outubro de 2025, foi redesignada para 01 de julho de 2026.

Alega que tal lapso temporal, projetando uma espera de quase seis anos desde os fatos, viola o princípio da razoável duração do processo e não pode ser justificado pela Súmula 21 do STJ, uma vez que o atraso residiria na fase de julgamento por falha estatal, e não na instrução.

Ademais, o impetrante suscita a ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar (art. 315, §1º, do CPP), argumentando que a prisão se baseia em fatos ocorridos em 2020 e que a paciente já se encontrava presa por outros processos quando da decretação, não havendo fatos novos que indiquem risco atual à ordem pública.

Requer, assim, a concessão da ordem liminar para o imediato relaxamento da prisão preventiva ou sua revogação.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17543155.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17441471.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17543155 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, embora a prisão preventiva tenha sido originariamente decretada por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito, a competência para análise deste
writ
firma-se em razão da existência de fato superveniente, qual seja, a decisão do Juízo de primeiro grau proferida em 19/11/2025, que indeferiu pedido de revogação e redesignou a sessão do Júri, constituindo novo título a amparar a custódia e renovar a análise da matéria fática, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça ao não conhecer do HC nº 1055413-ES impetrado pela mesma defesa.

A ordem constitucional vigente (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) assegura a razoável duração do processo. Contudo, a aferição de eventual excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, exigindo a análise da complexidade do feito, da conduta das partes e da atuação do Judiciário.

No caso em tela, não vislumbro desídia estatal capaz de configurar constrangimento ilegal. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a Sessão Plenária, inicialmente agendada para 20/10/2025, foi suspensa atendendo a
pedidos da própria defesa
(Defensoria Pública e defesa de corréu), e a redesignação para 01/07/2026 decorreu de conflito de pautas alegado pela defesa do corréu Lucas Luan Almeida de Oliveira, sendo esta a data mais próxima disponível na pauta do Juízo.

Aplica-se à espécie o enunciado da
Súmula 64 do STJ
, segundo a qual
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
. Ademais, tratando-se de feito complexo, que apura crime de homicídio qualificado praticado no interior de unidade prisional (PEVV II), com pluralidade de réus e incidentes processuais, a dilação dos prazos encontra-se justificada pelo princípio da razoabilidade.

No que tange à alegação de
ausência de contemporaneidade
, melhor sorte não assiste à defesa. A gravidade concreta do delito – homicídio qualificado supostamente cometido por diversos internos mediante extrema violência e tortura dentro do sistema penitenciário – evidencia a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública e à estabilidade do sistema carcerário.

A custódia cautelar foi reavaliada e mantida por decisão recente (19/11/2025 e 22/10/2025), fundamentada em elementos concretos e atuais, notadamente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, considerando o
modus operandi
e o histórico dos envolvidos. O fato de o paciente já se encontrar em cumprimento de pena por outros processos não elide a necessidade da preventiva, que possui natureza processual distinta e visa evitar, inclusive, a progressão de regime indevida diante da gravidade do novo fato imputado.

Portanto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, estando a prisão devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e a marcha processual seguindo seu curso regular, dentro das possibilidades logísticas do Juízo e das intercorrências causadas pelas defesas.

Pele exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.